Tribunal: TJSP
Processo: 1088574-39.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação - Revisão de contrato - Financiamento bancário - Sentença de improcedência – Recurso do consumidor.

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

Financiamento imobiliário - Amortização – Cláusulas contratuais prevendo a adoção do sistema de amortização constante (SAC), taxas anual e mensal de juros, variação mensal conforme rendimento da poupança e atualização pelo índice

Ementa:
Apelação - Revisão de contrato - Financiamento bancário - Sentença de improcedência – Recurso do consumidor.

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

Financiamento imobiliário - Amortização – Cláusulas contratuais prevendo a adoção do sistema de amortização constante (SAC), taxas anual e mensal de juros, variação mensal conforme rendimento da poupança e atualização pelo índice TR relativo ao mês anterior ao vencimento – Princípio "pacta sunt servanda" – Prestações cobradas conforme os parâmetros expressamente pactuados – Súmula no 454 do STJ – Precedentes – Abusividade não evidenciada.

Recurso improvido.